Tribunal: TJMT
Processo: 1010090-72.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010090-72.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, COVID-19]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), Juiz de Direito Wladimir Perri (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), DOUGLAS HENRIQUE PEREIRA FERREIRA - CPF: 023.759.861-21 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN DE SOUZA AMARO - CPF: 062.493.311-31 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR HUGO VIEIRA ALVES - CPF: 064.354.121-70 (TERCEIRO INTERESSADO), LEILA LEMES PEREIRA MORAES - CPF: 904.157.281-34 (VÍTIMA), LUANA GABRIELA LEMES DA SILVA - CPF: 065.157.911-27 (TERCEIRO INTERESSADO), CIMIANA LEMES DO NASCIMENTO - CPF: 460.691.271-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO

– NÃO ACOLHIMENTO – INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA
– PROLONGAMENTO DO JULGAMENTO PELA SITUAÇÃO ATÍPICA DECORRENTE DA PANDEMIA DA COVID-19 – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.

Para que seja reconhecido o constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo é necessária a demonstração da desídia do Poder Judiciário e ofensa ao princípio da razoabilidade, o que não se verifica quando a instrução criminal está encerrada e o prolongamento do julgamento pelo magistrado singular decorre d
a situação atípica de calamidade pública em decorrência da pandemia da Covid-19.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Douglas Henrique Pereira Ferreira
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

A impetrante interpôs o presente
writ
sob os seguintes argumentos, em síntese:

“(...) que o paciente se encontra preso preventivamente desde 26 de setembro de 2019, pela suposta prática do delito de roubo majorado.

Argumenta que o beneficiário está sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo, haja vista que está segregado há 348 dias e desde 27.1.2020 o processo está aguardando a prolação de sentença.

Aduz que é desarrazoado o paciente ser mantido segregado enquanto o feito está concluso em gabinete há 105 dias, ressaltando que a demora não se atribui à defesa, a qual apresentou memoriais escritos em 19.12.2019.

Assim, afirma que a prisão deve ser relaxada e, caso necessário, que sejam aplicadas medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319 do CPP.

Diante disso, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que o paciente seja colocado em liberdade provisória, aplicando-se, subsidiariamente, as medidas cautelares diversas da prisão.

No mérito, postula a confirmação do pleito antecipatório (Id. 42002965). (...)”
(p. 15).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 42279951).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. 44936475).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 47272996).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
impetrado.

Conforme relatado, a impetrante almeja a restituição da liberdade de locomoção do beneficiário
Douglas Henrique Pereira Ferreira
, que se encontra preso cautelarmente desde o dia 26 de setembro de 2019, pela suposta prática do crime de roubo majorado.

Inconformada, a impetrante interpôs o presente
writ
requerendo a revogação da custódia cautelar, ao argumento de que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo, pois está segregado há 348 meses e desde janeiro/2020 o processo está concluso, aguardando a prolação de sentença.

Todavia, com a detida análise dos autos, entendo que a pretensão liberatória não merece amparo.

Com efeito, a Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inciso LXXVIII, a garantia constitucional da duração razoável do processo, de forma que impossibilite que os jurisdicionados padeçam de violação ao seu direito de locomoção em virtude das dificuldades estruturais do Poder Judiciário.

Contudo, o constrangimento ilegal decorrente do excesso injustificado de prazo não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, havendo sempre a necessidade de observar o princípio da razoabilidade que a lei empresta aos atos judiciais, portanto, imprescindível, em certas circunstâncias, maior dilação do prazo, em virtude das particularidades

do caso concreto.

A respeito do tema, convém trazer a orientação do Tribunal Superior de Justiça:

“(...)
A análise da razoabilidade na demora para julgamento das ações criminais não depende exclusivamente da soma aritmética dos prazos processuais, uma vez que servem apenas como parâmetro geral, devendo ser consideradas as peculiaridades do caso investigado e os trâmites burocráticos do judiciário.
(...)”
(STJ, RHC n. 49992/ES, Rel. Min. Gurgel de Faria, Quinta Turma, DJe 26.5.2015).

Outrossim, destaco que o Supremo Tribunal Federal possui orientação sedimentada no sentido de que:
“a demora para o término da persecução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá
em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (a) evidente desídia do órgão judicial; (b) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (c) situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo
, previsto no art. 5º, LXXVIII, da CF/88”
(STF, RHC 125335/GO-AgR, Rel. Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 28.4.2015) – destaquei.

No caso em apreço, não se constata nenhuma dessas hipóteses citadas, haja vista que não há desídia estatal, nem demora exclusiva por parte da acusação e tampouco qualquer outra situação que viole a razoável duração do processo.

Pelo que se dessume dos autos, inclusive exposto na própria impetração, o feito originário tramitou regularmente e a instrução criminal foi encerrada, logo, com esteio na Súmula 52 do STJ, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Convém destacar que não houve desídia estatal, pelo contrário, o processamento do feito se deu regularmente e, apesar de até o presente momento não haver prolação da sentença, deve ser considerada a situação atípica de calamidade pública em decorrência da pandemia da Covid-19 (novo coronavírus), o que resultou na suspensão de alguns atos processuais e,
in casu
, no prolongamento do julgamento pelo magistrado singular, mormente porque se trata de processo físico.

Diante de tais considerações, entendo ser incabível a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça
,
denego a ordem
vindicada, por entender que no caso vertente inexiste constrangimento ilegal a ser sanado na presente ação mandamental.

Ademais, considerando a insurgência apresentada neste e em outros
habeas corpus
, oficie-se à Corregedoria-Geral de Justiça para tomar as providências cabíveis, com maior brevidade possível, em relação aos processos físicos, de réu preso, que estão paralisados em primeira instância, especialmente aqueles que estão aptos para sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020